Tribunal: TJSP
Processo: 2201520-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201520-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAMILTON LUNA DE ALENCAR, é agravado ADILSON GERVASIO REGIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201520-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45655
2
Voto: 45655
Agravo de Instrumento No: 2201520-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ramilton Luna de Alencar
Agravado: Adilson Gervasio Regis
Execução
de
título
extrajudicial.
Decisão que rejeitou a impugnação ao
laudo pericial de avaliação de imóvel
penhorado.
Inconformismo
do
executado. Agravo de instrumento.
Executado que, em realidade, pede
esclarecimentos do perito. Art. 477,
§2o, inciso I, CPC. Esclarecimentos que
devem
ser
prestados.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Ramilton Luna de Alencar contra Adilson
Gervasio Regis, buscando a reforma da decisão do d.
Juízo 'a quo' que rejeitou o pedido de esclarecimento ao
perito em relação à avaliação do imóvel penhorado [fls.
192]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 201/205].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201520-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45655
3
O recurso é provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de execução de título extrajudicial. Apresentado o laudo
de avaliação de imóvel penhorado, o executado requereu
esclarecimentos do perito [fls. 188/191]. O Juízo a quo
indeferiu o pedido, entendendo se tratar de impugnação
ao laudo pericial.
Como já posto na decisão que recebeu o
recurso, o Código de Processo Civil prevê:
Art. 477. O perito protocolará o laudo em
juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte)
dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...)
§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no
prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:
I - sobre o qual exista divergência ou
dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do
Ministério Público; (...)
Não há, então, como indeferir o pedido de
esclarecimentos formulado pelo agravante, pois encontra
guarida no diploma processual. Ressalta-se que não se
trata de acolhimento da impugnação do laudo, mas
apenas de determinação ao perito para que esclareça os
pontos levantados pelo agravante.
Garante-se, assim, o devido contraditório
à parte executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201520-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45655
4
Assim, reforma-se a decisão de Primeiro
grau para determinar que o perito se manifeste a
respeito das dúvidas levantadas pelo executado às fls.
188/191.
Ante o exposto, o recurso é provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica